Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-12.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Extraordinário e recurso especial – Juízo de retratação – Embargos à Execução Fiscal – Responsabilidade solidária do proprietário resolúvel – Inteligência do art. 6o, I e XI, da Lei Estadual na 13.296/08 - Bem adquirido por pessoa física - Adequação ao STF, RE no 727.851/MG, Tema no 685 – Hipótese distinta do julgado do STF - DECISÃO NÃO RETRATADA.